Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-42.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011905-42.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNEIA CASTILHO ARAGAO - CPF: 274.302.781-91 (APELADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRAVAME FIDUCIÁRIO MANTIDO INDEVIDAMENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida de gravame fiduciário sobre veículo quitado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do gravame fiduciário sobre o veículo da autora, após a quitação da dívida e a extinção da ação de busca e apreensão, configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil e ensejador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a quitação do financiamento e a purgação da mora, é indevida a reinscrição do gravame fiduciário sem respaldo judicial ou contratual, o que configura falha na prestação do serviço.
4. A conduta omissiva e reiterada da instituição financeira, que permaneceu inerte diante da manutenção da restrição indevida por mais de uma década, violou o direito de propriedade da autora e frustrou seu uso e disposição do bem.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva quanto aos vícios de prestação, independentemente da existência de culpa.
6. Configurado o dano moral pela indevida restrição prolongada do bem e pelas cobranças reiteradas, inclusive com o ajuizamento de nova execução com base em contrato já extinto.
7. Valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de gravame fiduciário sobre veículo quitado, sem respaldo judicial ou contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira o dever de indenizar por danos morais. 2. A reiteração da cobrança de dívida extinta e a omissão na correção do registro agravam a ilicitude da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap Cív nº 1002868-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.12.2021; TJ-MT, Ap Cív nº 0027156-61.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJ-MT, Ap Cív nº 1017339-92.2021.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
EDINEIA CASTILHOS ARAGÃO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora a partir da citação válida, acrescido de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme taxa e índice estabelecidos no artigo 406, §1º e 3º do Código Civil (Id. 302891880).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, porquanto desconsiderou elementos fáticos e jurídicos essenciais à adequada resolução da controvérsia, em especial quanto à inexistência de responsabilidade da instituição financeira pela manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo da parte autora, bem como à ausência de dano moral indenizável.

Alega que todas as providências foram tomadas de acordo com os registros do Sistema Nacional de Gravames (SNG), não havendo qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do banco, tampouco intenção deliberada de descumprir determinação judicial, razão pela qual entende ser descabida a condenação em danos morais.

Sustenta, ainda, que a manutenção do gravame decorreu de falha sistêmica ou eventual equívoco administrativo que não se configura como ato ilícito passível de indenização, especialmente diante da ausência de prova concreta do prejuízo moral alegado. Argumenta que a condenação em valor significativo a título de danos morais ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Dessa forma, pugna pela integral reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, pela redução do “
quantum
” indenizatório arbitrado a título de dano moral (Id. 302891885).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com os fatos provados nos autos e com a legislação aplicável à espécie, destacando que a instituição financeira, ora apelante, agiu com manifesta negligência ao manter indevidamente o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo mesmo após a quitação integral do contrato de financiamento.

Sustenta que houve, sim, descumprimento de decisão judicial proferida na ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição financeira, na qual foi homologada a purgação da mora, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito. Apesar disso, o banco, após inicialmente proceder à baixa da restrição, voltou a inserir gravame no registro do veículo sem qualquer respaldo jurídico, fato este que se manteve por mais de uma década, impedindo a livre disposição do bem.

Aduz que tal conduta extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando violação ao direito de propriedade, além de ter causado relevante abalo psicológico, especialmente considerando-se tratar-se de pessoa idosa, aposentada e de poucos recursos financeiros, que sofreu cobranças indevidas e reiteradas tentativas de restrição patrimonial com base em dívida já extinta.

Requer, por fim, a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que entende ser proporcional ao dano causado, bem como a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios (Id. 302891890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por
EDINEIA CASTILHOS ARAGÃO
.

A controvérsia posta gira em torno da
manutenção indevida de gravame
sobre o veículo da parte autora, mesmo
após quitação do débito garantido e extinção da ação de busca e apreensão
.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de financiamento em 2005, mediante alienação fiduciária da caminhonete Ford F1000, placa BVQ-7715, tendo sido proposta ação de busca e apreensão pela instituição financeira em razão de inadimplemento contratual (proc. nº 0003366-37.2006.8.11.0040).

Todavia, conforme comprovado, a parte autora
efetuou a purgação da mora
, o que resultou na
baixa do gravame em 22/10/2011
, conforme atestado nos registros do Sistema Nacional de Gravames (SNG). De maneira inusitada e sem qualquer justificativa plausível, houve nova
inclusão de restrição fiduciária pelo banco em 21/11/2011
, fato este incontroverso.

A instituição financeira, mesmo ciente da extinção da obrigação, manteve-se inerte quanto à regularização da restrição, tolhendo o pleno exercício do direito de propriedade da autora, em flagrante violação ao disposto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Além disso, destaca-se que o banco promoveu nova execução pelo mesmo contrato anteriormente quitado, atualmente objeto de embargos (proc. nº 1011902-87.2024.8.11.0040), o que agrava a ilicitude da conduta e revela abuso de direito (art. 187 do CC/02), bem como manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Comprovado, portanto, que a parte autora teve seu direito de dispor livremente do bem lesado por longo período — e que, mesmo após provocada, a ré não adotou providência espontânea para sanar a irregularidade — impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso concreto, o defeito se evidencia na manutenção de restrição de crédito indevida e reincidente sobre bem móvel, sem qualquer amparo contratual ou judicial, mesmo após sentença em processo anterior reconhecendo a extinção da obrigação.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002868-10.2021.8.11 .0003 – CLASSE: 198 - CNJ – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE (S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A APELADO (S): EDUARDO MARCOS FIORINI E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, restando evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar o apelado, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória
.” (TJ-MT 10028681020218110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – QUITAÇÃO – ATRASO NO FORNECIMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO PARA A BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO – INTENTO QUE SÓ FOI ALCANÇADO APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O atraso injustificado do agente financeiro em fornecer o termo de quitação do financiamento imobiliário para viabilizar a baixa do gravame hipotecário caracteriza falha na prestação de serviços e enseja a indenização por danos morais, mais ainda quando a autora teve que se valer de ação judicial para alcançar a baixa da hipoteca. A fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto e se alinha a outros julgados deste Tribunal e dos Tribunais pátrios
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00271566120178110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

“APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO. EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão da demora na baixa do gravame sobre o veículo IX35. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na baixa do gravame, após a quitação do financiamento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A sentença de primeiro grau considerou que a manutenção indevida da alienação fiduciária, mesmo após a quitação, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais. 4. O atraso na baixa do gravame causou prejuízos ao autor, incluindo a condenação em multa em outro processo (nº 1001936-88.2018 .8.11.0015) devido ao impossibilidade concretização da revenda do veículo. 5 . A indenização por danos morais visa compensar a vítima pelos dissabores experimentados e servir de medida educativa para o agente causador do dano, conforme art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927 do Código Civil
. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A demora na baixa do gravame, após a quitação do financiamento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.” Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art . 5º, inciso X; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Tema 1078 do STJ; N.U 1036036-83 .2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10173399220218110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (destaquei)

No tocante ao
dano moral
, não se trata de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A indevida permanência da restrição implicou real e concreta
supressão de prerrogativa essencial da propriedade
, afetando a liberdade da autora em alienar ou dispor do veículo por cerca de 13 (treze) anos, além de submetê-la a
indevidas cobranças extrajudiciais
e a novo processo executivo com base em obrigação já extinta. Tal cenário configura hipótese de dano moral presumido.

No que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais, verifica-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo Juízo de Origem, mostra-se
adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando com equilíbrio os princípios da razoabilidade e da reparação suficiente, sem incorrer em excesso ou em valor irrisório
.

A indenização cumpre a dupla finalidade que lhe é atribuída, qual seja compensar a parte autora pelos danos extrapatrimoniais experimentados e inibir a reiteração da conduta lesiva por parte da instituição demandada, notadamente diante da reprovável reiteração da cobrança de dívida quitada e da indevida manutenção de gravame fiduciário por mais de uma década.

Assim, inexistindo elementos que justifiquem a majoração ou a redução da verba indenizatória,
mantém-se incólume o valor fixado na sentença
, por se encontrar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e doutrinários que regem a matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majora-se a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento)
, incidente sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025